Tribunal: TJES
Processo: 5001249-25.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001249-25.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IU SEGUROS S.A.
APELADO: SIDNEY MORAES DIAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001249-25.2021.8.08.0014

APELANTE
: IU SEGUROS S/A

APELADO:
SIDNEY MORAES DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 1998777 – pág. 294-298), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ES), nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por Sidney Moraes Dias, ora Apelado, julgou procedente o pedido formulado para condenar a Seguradora Apelante ao pagamento da indenização securitária.

A Seguradora Apelante Itaú Seguros S/A, em razões recursais (documento id 1998791 – págs. 333-344), pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
cerceamento de defesa – ausência de prova pericial;
(2)
as lesões sofridas pelo Segurado não foram originadas de acidente;
(3)
a correção monetária deve incidir a partir da distribuição da ação.

Contrarrazões recursais (documento id 1998799 – págs. 363-366) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001249-25.2021.8.08.0014

APELANTE
: IU SEGUROS S/A

APELADO:
SIDNEY MORAES DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 1998777 – pág. 294-298), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ES), nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por Sidney Moraes Dias, ora Apelado, julgou procedente o pedido formulado para condenar a Seguradora Apelante ao pagamento da indenização securitária.

No caso em julgamento, alega o requerente, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito em 25/06/2020, o qual lhe causou lesões no membro inferior esquerdo, fraturando seriamente o ligamento cruzado anterior no joelho. Aduz que possui seguro de acidentes pessoais junto à Seguradora Requerida, havendo cobertura para invalidez permanente total da função motora do membro lesado.

Por tais razões, requereu a condenação da Seguradora Apelante ao pagamento do valor integral da apólice de seguro.

A sentença foi de procedência do pedido.

A Seguradora Apelante Itaú Seguros S/A, em razões recursais (documento id 1998791 – págs. 333-344), pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
cerceamento de defesa – ausência de prova pericial;
(2)
as lesões sofridas pelo Segurado não foram originadas de acidente;
(3)
a correção monetária deve incidir a partir da distribuição da ação.

A primeira irresignação da Seguradora Apelante diz respeito a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que não houve determinação da realização de prova pericial.

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido está o disposto no art. 156, do CPC/2015: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MULTA AOS EMBARGOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RECONHECE NULIDADE DA AVENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS (SÚMULA 7/STJ). NULIDADE DO NEGÓCIO MANTIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NO ACÓRDÃO DIVERSA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA (ART. 10/CPC). VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À PROPORÇÃO DA DERROTA DE CADA RÉU (ART. 87 DO CPC). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. [...]. 4.
Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes
. 5. A análise a respeito da necessidade de dilação probatória, ademais, é de soberania das instâncias de origem, cuja revisão importa reexame de matéria fática, vedado nos termos do verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Não há ofensa ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC) se o Tribunal dá classificação jurídica aos fatos controvertidos diversa daquela adotada pela sentença, concluindo pela caracterização de vício do objeto do contrato alvo de discussão pelas partes durante toda a lide, de modo que não caberia intimação para pronunciamento sobre o tema, sob pena de verdadeiro adiantamento dos fundamentos de julgamento da causa. 7. [...]. (AgInt no AREsp 1675696/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 24/02/2022).

No caso que ora se examina, inexistem fundamentos jurídicos para o alegado cerceamento de defesa. A uma porque, consta dos autos (1) Laudos Médicos, elaborados por especialistas, o Boletim Unificado confeccionado pela Secretaria de Segurança Pública e a Perícia realizada pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil deste Estado (ES), todos no sentido de que o acidente sofrido pela parte autora, ora Apelado, resultou sequelas no joelho e outro afirmando “debilidade permanente da função motora do joelho esquerdo em grau acentuado – 75%”. E ainda, “enfermidade incurável” - documentos id's 1998741 – págs. 24-34. A duas porque, inexistem nos autos elementos que induzam a necessidade de realização de nova prova pericial ou que testemunhas ou outros meios de prova pudessem descaracterizar o caráter objetivo do laudo oficial do Departamento Médico Legal.

Este e. Tribunal de Justiça (TJES), aliás, já decidiu que o laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal possui presunção
juris tantum
de veracidade, que, para ser elidido, imprescindível prova em contrário, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL DO DML EM CONTRAPOSIÇÃO A LAUDO PARTICULAR – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
Não há elementos nos autos capazes de ilidir o que está disposto no laudo elaborado pelo DML, na verdade os documentos do atendimento à vítima do Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria corroboram o que está disposto no laudo. Logo, correta a aplicação feita pelo magistrado a quo
. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24140137894, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação no Diário: 14/10/2015).

Rejeito, pois, o alegado cerceamento de defesa.

Prosseguindo, no que diz respeito a origem das lesões adquiridas pelo Segurado restou provado nos autos, mormente do laudo pericial realizado pelo Departamento Médico Legal, que a parte autora, “
foi vítima de acidente motociclístico estando na situação de condutor. Acidente ocorrido no dia 21 de setembro de 2019, Zona Rural, Colatina-ES. Foi atendido no local e encaminhado ao Hospital Unimed, Colatina, Espírito Santo. Apresenta laudo do Dr. Daniel Bernardina CRMES 8775 que informa: Paciente vítima de acidente com lesão do ligamento cruzado anterior esquerdo. Feito tratamento cirúrgico
” - documento id 1998741, pág. 34.

Logo, depreende-se do conjunto probatório que no presente caso não há provas a infirmar as conclusões do laudo pericial, bem como do entendimento firmado pelo Magistrado
a quo
.

Por fim, acerca do termo inicial para incidência da correção monetária, a súmula n.º 632 do STJ, dispõe que “
nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir da contratação até o pagamento e os juros de mora incidem a partir da citação
”. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL SEGURO POR INVALIDEZ FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA SUCESSÃO PROCESSUAL - CONTROVÉRSIA SOBRE A CAUSA PROVA PERICIAL NEXO ENTRE ACIDENTE E INCAPACIDADE RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA SEGURADORA - ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS DANO MORAL AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO INDENIZAÇÃO DEVIDA CORREÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ART. 632, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. [...]. 3.
De acordo com a Súmula nº. 632, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação destes com correção monetária no mesmo período de incidência, pena de bis in idem
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150109078, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum reais), para somar um total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001249-25.2021.8.08.0014

APELANTE
: IU SEGUROS S/A

APELADO:
SIDNEY MORAES DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. APÓLICE DE SEGURO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL. VALIDADE. DEBILIDADE PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.
2.
No caso que ora se examina, inexistem fundamentos jurídicos para o alegado cerceamento de defesa. A uma porque, consta dos autos (1) Laudos Médicos, elaborados por especialistas, o Boletim Unificado confeccionado pela Secretaria de Segurança Pública e a Perícia realizada pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil deste Estado (ES), todos no sentido de que o acidente sofrido pela parte autora, ora Apelado, resultou sequelas no joelho e outro afirmando “debilidade permanente da função motora do joelho esquerdo em grau acentuado – 75%”. E ainda, “enfermidade incurável” - documentos id's 1998741 – págs. 24-34. A duas porque, inexistem nos autos elementos que induzam a necessidade de realização de nova prova pericial ou que testemunhas ou outros meios de prova pudessem descaracterizar o caráter objetivo do laudo oficial do Departamento Médico Legal.
3.
Não há provas a infirmar as conclusões do laudo pericial, bem como do entendimento firmado pelo Magistrado
a quo
.
4
.
Acerca do termo inicial para incidência da correção monetária, a súmula n.º 632 do STJ, dispõe que “
nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir da contratação até o pagamento e os juros de mora incidem a partir da citação
”.
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.